Tribunal: TJBA
Processo: 8030001-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030001-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA OLIVEIRA MALTA

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

APELADO: LARA MARIA BRITO CUNHA RIBEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL FINANCIADO PELA CEF, VINCULADO AO SFH. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR PARA O PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8030001-76.2021.8.05.0001
,
tendo como Apelante
MARIZA OLIVEIRA MALTA

e

Apelada
LARA MARIA BRITO CUNHA RIBEIRO
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.